Tribunal: TJDFT
Processo: 0702032-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA RELATIVA. SÚMULA 33/STJ. DECISÃO REFORMADA.
1. A orientação do colendo STJ é no sentido de que, na relação contratual estabelecida entre particular e entidade fechada de previdência complementar, impera o mutualismo e o associativismo, porquanto o patrimônio e os rendimentos da instituição revertem-se integralmente na concessão e na manutenção do pagamento de benefícios. Assim, os fundos de pensão não se adequam ao conceito de fornecedor e, consequentemente, não se estabelece uma relação de consumo entre tais entidades e seus participantes.
2. Inexistente qualquer abusividade na cláusula de eleição de foro firmada de comum acordo entre as partes, não se justifica o deslocamento da competência para o foro do domicílio da parte executada.
3. Cuida-se de competência territorial e, portanto, de natureza relativa, que não pode ser declinada de ofício, sob pena de violação ao disposto no art. 65 do CPC e na Súmula 33/STJ.
4. Recurso conhecido e provido.